Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. REJULGAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEFETIVIDADE DAS MEDIDAS NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de retenção dos passaportes dos devedores. Após julgamento anterior pelo desprovimento do recurso, o feito retornou a este Tribunal para eventual adequação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137, é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão de CNH e retenção de passaportes, no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que observados os princípios da efetividade, da menor onerosidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e do contraditório.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.137, fixou tese no sentido de que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, fundamentação adequada às especificidades do caso, caráter subsidiário, ponderação entre efetividade e menor onerosidade e observância da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal.
5. No caso concreto, o cumprimento de sentença teve início em julho de 2020, com a prática regular de atos executivos, realização de pesquisas patrimoniais e penhora parcial de valores.
6. Os devedores apresentaram sucessivas propostas de acordo, rejeitadas pelo credor, e trouxeram documentação demonstrando ausência de bens suficientes à satisfação integral do débito, não se evidenciando comportamento de ocultação patrimonial ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.
7. Nesse contexto fático-jurídico, a suspensão de CNH e a retenção de passaportes não se mostram medidas úteis ou efetivas para a satisfação do crédito, além de não atenderem ao critério da subsidiariedade qualificada exigido pelo precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO
8. 8. Recurso conhecido e desprovido.